Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716914-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO MARIA GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E S P A C H O Tendo em vista que houve recálculo do Contador Judicial no ID 138030164 de origem, bem como intimação das partes para se manifestarem a respeito, suspenda-se o presente recurso até que novos cálculos sejam analisados pelo juízo de origem, que eventualmente pode homologá-los, esvaziando de utilidade o presente agravo, porquanto referente à impugnação à manifestação anterior da Contadoria Judicial. Após manifestação pelo juízo de origem, fica a embargante desde já intimada para, no prazo de 5 dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator